Tribunal: CARF
Processo: 10120.728084/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.728084/2015-21
ACÓRDÃO
3202-003.421 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2012
PIS. RESSARCIMENTO. PER/DCOMP. OBRIGATORIEDADE.
De acordo com o art. 32, caput, da Instrução Normativa RFB n. 1.300, de
2012, o pedido de ressarcimento deverá ser efetuado por meio do
programa PER/DCOMP, salvo, na excepcional impossibilidade de sua
utilização, mediante formulário em papel.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em afastar a preliminar de
nulidade do despacho decisório, para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.421 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728084/2015-21
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra indeferimento de pedido de ressarcimento
veiculado por meio do formulário. O direito creditório alegado, no montante de R$ 7.419.532,10, a
título de Contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (Pis/Pasep), o que remontaria ao período compreendido entre janeiro de 2008 e
dezembro de 2012.
Ao indeferir o pleito, consigna a autoridade fiscal, uma vez não verificada a
impossibilidade de utilização do programa gerador próprio (Per/Dcomp), que deveria tal
pretensão ter sido veiculado por intermédio do preferido programa, no lugar do formulário de que
teria lançado mão o contribuinte.
Notificado, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
improcedente pela 3a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Belém/PA, formalizada
através do acórdão 01-34.890, assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2012
PIS. RESSARCIMENTO. PER/DCOMP. OBRIGATORIEDADE.
De acordo com o art. 32, caput, da Instrução Normativa RFB n. 1.300, de
2012, o pedido de ressarcimento deverá ser efetuado por meio do
programa PER/DCOMP, salvo, na excepcional impossibilidade de sua
utilização, mediante formulário em papel.
PIS. RESSARCIMENTO. PER/DCOMP. TRIMESTRE-CALENDÁRIO ÚNICO.
Consoante art. 32, §2o, da Instrução Normativa RFB n. 1.300, de 2012, cada
pedido de ressarcimento deverá referir-se a um único trimestre-calendário,
como também ser efetuado pelo saldo credor remanescente no referido
trimestre, líquido das utilizações por desconto ou compensação.
PIS. NÃO-CUMULATIVIDADE. DESCONTO. SALÁRIOS. PREVISÃO LEGAL.
AUSÊNCIA.
O legislador, por meio do art. 3o da Lei n. 10.637, de 2002, optou por
oferecer relação exaustiva quanto às possibilidades de desconto do
montante apurado a título de Pis. Não configura fonte de geração de
crédito, destarte, a chamada “folha de salário”, porquanto inexistente
previsão legal.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
ATIVIDADE
VINCULADA.
ATOS
NORMATIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E DE CONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.421 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728084/2015-21
3
A autoridade administrativa exerce atividade plenamente vinculada,
encontrando-se limitada ao estrito cumprimento da legislação tributária,
expressão que, consoante art. 96 do Código Tributário Nacional (CTN),
compreende leis, tratados, convenções internacionais, decretos e normas
complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e
relações jurídicas a eles pertinentes.
Mais, aos agentes administrativos não é dado apreciar questões que
importem na negação da eficácia de preceitos normativos em face da
consonância com a Constituição da República. Gozando os atos normativos
de presunção de legalidade e de constitucionalidade, resta à autoridade
fiscal aplicá-los, salvo, à evidência, quando haja, em benefício do
interessado, decisão judicial em sentido diverso, ou nas hipóteses previstas
nos §§4o, 5o e 7o ao art. 19 da Lei n. 10.522, de 2002. A interpretação
assim qualificada, por excelência, compete ao Poder Judiciário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário do CARF, no qual pugna
pela homologação do crédito vindicado.

É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência da arguição de preliminares, passo a analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1.1- Da obrigatoriedade da utilização de programa eletrônico de pedido de
restituição/ressarcimento
Pugna a Recorrente pelo reconhecimento de nulidade do despacho decisório ante a
obrigatoriedade da utilização de programa eletrônico de pedido de restituição/ressarcimento.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.421 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728084/2015-21
4
De início, observa-se que, somente, duas são as espécies de irregularidades,
elencadas nos incisos do artigo 59 do PAF a ensejar nulidade “ab initio” as peças que o compõem:
a incompetência do prolator do ato administrativo (ato, decisão ou despacho) e a preterição do
direito de defesa.
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.

Para arrematar, o ato ou despacho administrativo foi emitido por servidor
competente, arrolando claramente todas as razões de fato e de direito que ensejaram o
indeferimento do crédito vindicado.
Segundo, a recorrente confunde preliminar com mérito, pois quanto à
obrigatoriedade da utilização de programa eletrônico de pedido de restituição/ressarcimento
trata-se de matéria de mérito que será tratada oportunamente neste Voto.
Daí, a suscitada nulidade da decisão recorrida é equivocada, não encontrando
amparo legal.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses não é de se declarar a
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.421 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728084/2015-21
5
nulidade, pois não existem erros no tocante à descrição dos fatos capazes de trazer prejuízos ao
exercício de defesa da Recorrente.
Sendo assim, rejeito a preliminar arguida.

II- DO MÉRITO
Conforme relatado acima, a matéria controvertida neste feito é concernente à
possibilidade de entrega de Pedido de Ressarcimento e Declaração de Compensação em
formulário em papel após entrarem em vigor as alterações promovidas pela Lei no 10.637/2002 no
artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Destaco os dispositivos do texto normativo relevantes para o deslinde da
controvérsia:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste
artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para
apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de
compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)

Do parágrafo 14 extrai-se que o legislador autorizou a Secretaria da Receita Federal
a regulamentar o disposto no artigo. A autorização legal diz respeito às obrigações acessórias
necessárias para a operacionalização dos pedidos de ressarcimento e as declarações de
compensação. Tais obrigações acessórias, ao contrário do que entende a recorrente, não foram
reservadas à lei em sentido estrito pelo artigo 97 do CTN.
Assim, é cristalino que estava no âmbito da atribuição da administração tributária
regulamentar os procedimentos necessários para a viabilização dos pedidos de ressarcimento e as
declarações de compensação.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.421 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728084/2015-21
6
Entretanto, ao contrário do que defende a contribuinte, a decisão não afronta
qualquer dispositivo da Constituição Federal ou mesmo a legislação de regência, que remete a
regulamentação da matéria à Receita Federal, segundo o § 14 do art. 74 da Lei no 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 14. A Secretaria da Receita Federal SRF disciplinará o disposto neste
artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação
de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído
pela Lei no 11.051, de 2004)

A partir dessa alteração na Lei no 9.430/96, a Receita Federal editou sucessivas INs
que passaram a instituir regramentos nos moldes expressamente autorizado, mormente no que
tange à forma de apresentação do requerimento (por meio do programa PER/DCOMP).
Dessa forma, a exigência de que seja utilizado o meio eletrônico, não é mera
formalidade da Administração, mas sobretudo a implementação de praticidade tributária na
solução célere dos pleitos dos administrados, em cumprimento ao princípio da eficiência
administrativa.
Nesse sentido, na IN SRF no 460, de 17/10/2004, surgiu a regulamentação e a
vedação da interposição de manifestação de inconformidade em face de se considerar não
formulado pedido de restituição/ressarcimento e não declarada a compensação, por
inobservância da utilização do PER/DCOMP eletrônico, conforme seus artigos 31, caput, § 2o e 482
.
Antes dessa data, na vigência da IN SRF 323/2003, considerava-se o pedido em
papel não formulado e a compensação não declarada, mas inexistia previsão de vedação dos
instrumentos de defesa administrativa do contribuinte.
Sendo que, é importante mencionar que o contribuinte não trouxe aos autos
qualquer elemento de prova ou alegação no sentido de que seu Pedido de Restituição deveria ser
feito por meio de petição, sem sequer apresentar o formulário em via física em razão de alguma
impossibilidade de solicitar pelo sistema PER/DCOMP devido à ausência de previsão de hipótese
de ressarcimento ou por qualquer inviabilidade de acesso ao sistema.
Pois bem.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.421 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728084/2015-21
7
No momento da entrega do Pedido de Restituição em formulário em papel, a
regulamentação administrativa em vigor era veiculada por meio da Instrução Normativa 1.300, de
2012, art. 32, vigente à época da apresentação do formulário em testilha à administração
tributária:
Art. 32 . O pedido de ressarcimento a que se referem os arts. 27 a 30 será
efetuado mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante formulário acompanhado de
documentação comprobatória do direito creditório.

A IN RFB n. 1.717, de 2017, sucessora da retro citada IN RFB n. 1.300, de 2012, não
dispõe de forma diferente:
Art. 56. O pedido de ressarcimento e a declaração de compensação devem
ser efetuados mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de
Restituição ou de Ressarcimento, constante do Anexo I desta Instrução
Normativa, ou mediante o formulário Declaração de Compensação,
constante do Anexo IV desta Instrução Normativa.

Merece destaque o disposto no artigo 3o da IN SRF no 600/2005:
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a
quantia; ou
II - mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I será requerida pelo sujeito passivo
mediante utilização do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou
Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de
Restituição constante do Anexo I, ao qual deverão ser anexados
documentos comprobatórios do direito creditório.
§ 2o Na hipótese de pedido de restituição formulado por representante do
sujeito passivo, o requerente deverá apresentar à SRF procuração
conferida por instrumento público ou por instrumento particular com firma
reconhecida, termo de tutela ou curatela ou, quando for o caso, alvará ou
decisão judicial que o autorize a requerer a quantia.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.421 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728084/2015-21
8
§ 3o Tratando-se de pedido de restituição formulado por representante do
sujeito passivo mediante utilização do Programa PER/DCOMP, os
documentos a que se refere o § 2o serão apresentados à SRF após
intimação da autoridade competente para decidir sobre o pedido.
§ 4o A restituição do imposto de renda apurada na DIRPF reger-se-á pelos
atos normativos da SRF que tratam especificamente da matéria, ressalvado
o disposto nos arts. 9o, 11 e 12.

De fato, o procedimento exigido para pedido de ressarcimento e/ou compensação
exigia, portanto, que o contribuinte requeresse seu direito por meio do Programa Pedido
Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Somente no caso de ser impossível a utilização do programa é que o sujeito passivo estaria
autorizado a utilizar o formulário em papel.
A determinação da utilização do sistema informatizado do PER/DCOMP não é sem
razão.
A
Lei
no
Lei
no
10.637/2002
trouxe
forte
alteração
na
sistemática
de
ressarcimentos/restituições e compensações, pois passou a permitir que os sujeitos passivos
apurassem seus créditos dos diversos tributos e os compensassem com tributos distintos,
ampliando fortemente o aproveitamento dos créditos a que estes faziam jus. A apuração dos
créditos e sua utilização em compensações não dependeriam mais de uma apreciação prévia por
parte da administração.
Destarte, o tratamento administrativo da matéria deveria ser massivo. Tal tarefa
somente poderia ser desempenhada por meio de sistema informatizado. Daí a exigência da
utilização do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). A exceção para a utilização do formulário em papel, quando a
utilização do programa do PER/DCOMP fosse impossível, foi tratada no artigo 76 da Instrução
Normativa citada abaixo:
Art. 76. Ficam aprovados os formulários Pedido de Restituição, Pedido de
Cancelamento ou de Retificação de Declaração de Importação e
Reconhecimento de Direito de Crédito, Pedido de Ressarcimento de IPI -
Missões
Diplomáticas
e
Repartições
Consulares,
Declaração
de
Compensação e Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão
Judicial Transitada em Julgado constantes, respectivamente, dos Anexos I,
II, III, IV e V.
§ 1o A SRF disponibilizará, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br,
os formulários a que se refere o caput.
§ 2o Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados
pelo sujeito passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento ou
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.421 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728084/2015-21
9
a compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser
requerida ou declarada eletronicamente à SRF mediante utilização do
Programa PER/DCOMP.
§ 3o A SRF caracterizará como impossibilidade de utilização do Programa
PER/DCOMP, para fins do disposto no § 2o, no § 1o do art. 3o, no § 3o do
art. 16, no § 1o do art. 22 e no § 1o do art. 26, a ausência de previsão da
hipótese de restituição, de ressarcimento ou de compensação no aludido
Programa, bem como a existência de falha no Programa que impeça a
geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou da Declaração de Compensação.
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito
passivo à SRF no momento da entrega do formulário, sob pena do
enquadramento do documento por ele apresentado no disposto no art. 31.

Merece destaque que incumbe ao sujeito passivo comprovar a impossibilidade de
utilização do sistema informatizado para ter direito à entrega de Pedido de Ressarcimento em
formulário em papel.
É oportuno ressaltar que o pedido de restituição e a declaração de compensação
são dois atos distintos, que produzem efeitos próprios na esfera do patrimônio dos sujeitos ativo e
passivo. No primeiro, o sujeito passivo formaliza um crédito perante o sujeito ativo (no caso, a
União). No segundo, utiliza o crédito para extinguir sob condição resolutória um débito de sua
responsabilidade perante o sujeito ativo. Portanto, a norma administrativa, ao considerar como
não formulado o pedido em papel feito em desacordo com o previsto no artigo 76 da IN SRF no
600/2005, determina que a autoridade administrativa não reconheça o crédito pedido. Não se
está a ampliar as hipóteses de compensação não declarada do parágrafo 12 do artigo 74 da Lei no
9.430/96 simplesmente porque o efeito é impedir o surgimento do crédito e não a compensação
propriamente dita.
A consideração de compensação não declarada é apenas uma decorrência lógica da
ausência de pedido de ressarcimento.
Assim, entendo que o acórdão recorrido não merece reparos.

2.1- Da folha de salários como insumos
Ante todo alegado no tópico anterior, todavia, a evitar a oposição de eventual
embargos de declaração, adianto-me para defender que entendo ser descabida analisar a
essencialidade e relevância dos itens glosados pela fiscalização por terem sido aproveitados pela
Recorrente como insumos- da folha de salários como insumos, pois do texto legal, resta que não
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.421 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728084/2015-21
10
existe amparo legal para tomada de créditos de folha de salários como insumos como defende a
Recorrente.
Nos termos da sistemática de créditos de PIS/COFINS, no inciso II, do art. 3°, das
Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, trata-se de rol taxativo e não exemplificativo como entende a
recorrente.
De certo, a dar efetividade ao princípio da não cumulatividade, o legislador
ordinário poderia não ter apresentado restrições ao direito de tomada de créditos a legitimar a
creditamento de todas as despesas incorridas na atividade empresarial para auferir a receita (fato
tributado pelas contribuições). Todavia, assim não ocorrera, pois a legislação do PIS e da COFINS
ao apresentar um rol taxativo de direito de crédito, indubitavelmente, imputou o efeito
cumulativo à algumas atividades.
Existem limites legais impostos pela legislação vigente ao apresentar um rol taxativo
de despesas passíveis de creditamento, bem como, exigindo que, para o creditamento com fulcro
no art. 3o, II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, o insumo seja utilizado "na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda".
Assim, considerando a seara administrativa na qual se insere essa discussão, não
posso me desvincular dos termos da lei, na forma exigida pelo Regimento Interno deste Conselho.
Ao contrário do que pretende a Recorrente, o julgamento do recurso repetitivo n.o
1.221.170 pelo Superior Tribunal de Justiça não reconheceu que o rol trazido pelas leis
referenciadas não seria taxativo, não ampliando o rol de hipóteses passíveis de creditamento. O
que aquele julgado buscou identificar é qual o conceito de insumo que deve ser considerado por
aquelas pessoas jurídicas prestadoras de serviço e produtoras/fabricantes.
Ressalte-se que não há previsão legal da tomada de créditos das despesas com
salários e folha de pagamento como insumos, logo não há sequer que se aferir relevância ou
essencialidade de tais dispêndios. Contudo, por ausência de previsão legal, mantenho as glosas
com dispêndios com salários e folha de pagamento.

E assim, voto por afastar a preliminar de nulidade do despacho decisório arguida no
presente recurso, para no mérito, negar-lhe provimento.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.421 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728084/2015-21
11

Fl. 167
DF CARF MF
Original